Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-85.2022.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000128-85.2022.8.05.0101 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE SULY FAGUNDES NETTO Advogado(s): VICTOR BATISTA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE DOLO – ACÓRDÃO REVISOR DO TCM/BA – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, condenando-o ao ressarcimento ao erário no valor de R$ 38.830,52, em razão do recolhimento intempestivo de contribuições previdenciárias no exercício de 2019. O apelante alega que decisão revisora do TCM/BA afastou a obrigação de ressarcimento, aplicando-lhe apenas multa administrativa de R$ 1.000,00 por ausência de dolo. II. Questão em discussão: Discute-se a subsistência da condenação por ato de improbidade administrativa sob a nova redação da Lei n.º 8.429/1992 (com as alterações da Lei n.º 14.230/2021), à luz da exigência de dolo para responsabilização, bem como a eficácia de decisão revisora proferida por Tribunal de Contas que afastou a obrigação de ressarcimento ao erário. III. Razões de decidir: A condenação ao ressarcimento ao erário, com fundamento em ato de improbidade administrativa, exige demonstração inequívoca de dolo do agente, conforme disposto no art. 11, §1º, da LIA (após a reforma pela Lei 14.230/2021) e na tese fixada no Tema 1199 da Repercussão Geral pelo STF. No caso, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, ao revisar sua decisão anterior, afastou a imputação de débito e reconheceu ausência de má-fé ou dolo, mantendo apenas multa administrativa. Diante disso, impõe-se o afastamento da condenação ao ressarcimento ao erário, por ausência dos requisitos legais, inclusive considerando que o juízo de dolo não foi adequadamente comprovado no processo judicial. IV. Dispositivo e tese: Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de ressarcimento ao erário formulado pelo Ministério Público. Tese: Para configuração de ato de improbidade administrativa após a vigência da Lei 14.230/2021, exige-se comprovação de conduta dolosa do agente público, não sendo suficiente o mero inadimplemento ou atraso de obrigação administrativa, especialmente quando órgão de controle externo (TCM) afasta a responsabilidade de ressarcimento por inexistência de dolo. Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 5º, inc. XXXVI; art. 37, §4º e art. 71, §3º; Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), arts. 10, 11 e art. 17; Lei nº 14.230/2021; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Lei Complementar Estadual/BA nº 06/91. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1199 da Repercussão Geral – Repercussão Geral reconhecida, julgamento em 18/08/2022; STF, Tema 576 da Repercussão Geral – RE 1.034.254/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/10/2018; STJ, EDcl no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/08/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.